Tribunal: CARF
Processo: 10340.720654/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720654/2023-51
RESOLUÇÃO
3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGIE BRASIL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
alegações de nulidade do lançamento e da decisão da DRJ e, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal apure o não aproveitamento dos créditos
extemporâneos em períodos anteriores, conforme intimado durante o procedimento fiscal,
vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, que dava provimento parcial ao recurso
voluntário para retornar os autos à DRJ para apreciação dos demais argumentos da impugnação.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos adoto como relatório àquele produzido pelo Órgão
Julgador de Piso:
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
2
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins não-cumulativa
no valor total de R$ 65.843.239,73 (fls. 1.779/1.784) e de PIS/Pasep não-
cumulativo no valor total de R$ 14.294.877,92 (fls. 1.785/1.790), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Relatório Fiscal (RF) de fls.
1.691/1.776;
A empresa apresentou impugnação de fls. 1.803/1.877, na qual alega, em síntese:
DOS FATOS PRELIMINARMENTE – DAS NULIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 2.1.
DA INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO FISCO FEDERAL –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL 2.2. DA
UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES PELA FISCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COTEJO DE
CADA DESPESA COM A ATIVIDADE DA IMPUGNANTE DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 3.1. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS APROVEITADOS EM CLARA SINTONIA COM OS CRITÉRIOS
LEGAIS 3.2. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS E COFINS 3.3. JURISPRUDÊNCIA DO CARF
MAJORITÁRIA À ÉPOCA DOS FATOS. ARTIGO 24 DA LINDB DO MÉRITO – DA
CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS COMO INSUMOS – DEMONSTRAÇÃO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA
4.1. DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
CONCEITO DE INSUMO - ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA PARA AS ATIVIDADES
ECONÔMICAS DO CONTRIBUINTE - STJ - RESP 1.221.170 4.2. DOS CRÉDITOS DE PIS
E DE COFINS SOBRE GASTOS RECONHECIDOS PELA FISCALIZAÇÃO COMO
ESSENCIAIS E RELEVANTES 4.3. DOS CRÉDITOS INDEVIDAMENTE GLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO – VINCULAÇÃO INTEGRAL AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA
Dos Créditos sobre Gastos com Seguros Dos Créditos sobre Gastos com Vale-
Alimentação – Funcionários vinculados ao processo produtivo Dos Créditos sobre
Gastos com Manutenção, Limpeza e Conservação – Gastos diretamente ligados ao
Processo Produtivo Dos Créditos sobre Gastos com Prevenção contra Acidentes
em Áreas Energizadas -Centros de Custos Vinculados ao Processo Produtivo Dos
Créditos sobre Gastos com Saúde dos Colaboradores ligados ao Processo
Produtivo da Impugnante Dos Créditos sobre Gastos com Serviços Vinculados à
Geração e Comercialização de Energia Dos Créditos sobre Gastos com Serviços de
Engenharia, Ambientes e Consultorias Dos Créditos sobre Gastos com Serviços e
Sistemas de Informática Dos Créditos sobre Gastos com Serviços e Peças de
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Instalações da Atividade de Geração
de Energia Dos Créditos sobre Gastos com Locação e Arrendamento de Máquinas
e Equipamentos DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA – BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL
1.1. A DRJ06 julgou improcedentes os argumentos lançados em Impugnação, em
Acórdão com a seguinte Ementa:
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
3
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2018 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa,
ao contraditório ou às normas que definem competência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES.
NECESSIDADE A utilização de créditos extemporâneos na apuração das
contribuições para o PIS e da Cofins, devidas segundo a modalidade não
cumulativa, exige a retificação de declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou
EFD Contribuições, conforme aplicável), desde o período de apuração em que o
crédito foi originado até o período de apuração em que o mesmo será utilizado.
1.2. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, em peça que reitera o quanto
descrito em Impugnação e argumenta:
1.2.1. Nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento do direito de defesa posto que
não analisa as teses de mérito acerca do direito creditório e analisa genericamente
os argumentos acerca da nulidade do Despacho Decisório.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, relator.
2.1. Aponta a Recorrente NULIDADE DO JULGADO DE PISO por cerceamento do
direito de defesa posto que este não analisa as teses de mérito acerca do direito creditório e o
pedido de diligência bem como analisa genericamente os argumentos acerca da nulidade do
Despacho Decisório.
2.1.1. Em Impugnação a Recorrente aponta nulidade do Lançamento de Ofício pois
este não demonstra o prejuízo causado pela falta de retificação dos documentos fiscais
(rememorando que o lançamento em questão decorre também da impossibilidade de gozo de
crédito extemporâneo de PIS/COFINS por falta de retificação dos documentos fiscais) bem como
não aponta qual a legislação federal que embasa a autuação.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
4
2.1.2. Como segunda tese de nulidade do Lançamento, a Recorrente destaca que a
glosa foi feita por presunção, conforme centro de custo, e não de acordo com o efetivo uso do
bem ou serviço no processo produtivo.
2.1.3. Assim se manifestou a DRJ ao afastar ambas as teses da Recorrente:
Assim, a nulidade de um auto de infração somente se daria em caso de ter sido
lavrado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso
sob exame, os autos de infração foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, autoridade com competência legal para fazê-lo, e não há que se
falar em preterição do direito de defesa pelo fato de ter sido dado à contribuinte
o direito de apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/72, e não
tendo havido qualquer ato que a impedisse de apresentar na peça, todos os seus
argumentos e comprovantes contrários à autuação, verifica-se que não foram
feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na impugnação,
minuciosas e detalhadas, é possível perceber que o interessado compreendeu
inteiramente as circunstâncias que teriam levado à autuação, e pôde se defender
perfeitamente, não tendo havido cerceamento do direito de defesa.
Quaisquer defeitos porventura presentes nos autos de infração não ensejam sua
nulidade e serão sanados se comprovadamente resultarem em prejuízo para a
autuada.
Diferentemente do que alega a interessada, a autoridade fiscal não se baseou em
presunções para os lançamentos em análise, e sim, na legislação de regência da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, que foi a motivação legal por ela citada.
Registre-se que a autuada não citou qualquer presunção na qual a fiscalização
teria se baseado para efetuar os lançamentos tributários.
2.1.4. Sem prejuízo de alguma generalidade, os fundamentos da DRJ são
absolutamente claros. O Órgão Julgador de Piso entende que só há nulidade do lançamento de
ofício caso este seja lavrado por autoridade incompetente ou por cerceamento do direito de
defesa, entendido como o direito de conhecer a acusação fiscal e dela se defender. Prossegue a
DRJ afirmando que o lançamento de ofício não se baseou em presunções e apontou a legislação
violada.
2.1.5. Portanto, não há nulidade. As teses de nulidade da Recorrente foram
devidamente enfrentadas pela DRJ. O que poderia haver (mas não há) é divergência quanto aos
fundamentos jurídicos utilizados pela DRJ (a amplitude do conceito de nulidade) ou quanto ao
enquadramento dos fatos nos fundamentos jurídicos. No entanto, alteração de fundamento
jurídico ou subsunção são matérias de mérito da nulidade e não de nulidade em si, que,
efetivamente somente ocorre quanto a) não é dada ao contribuinte o pleno conhecimento da
ação fiscal, b) não é dado ao contribuinte possibilidade de defender-se da acusação fiscal com
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
5
argumentos e provas e c) não são levados em consideração os argumentos do contribuinte na
análise do julgado.
2.1.6. Com o antedito, restam afastadas as teses de NULIDADE DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO; da análise de subsunção, melhor, de enquadramento dos fatos nos argumentos de
fato, resulta saber se o lançamento se encontra fundamentado em presunções ou em provas
efetivas; da análise de enquadramento legal resulta saber se era necessária a demonstração de
prejuízo ao Erário para o lançamento de ofício ou saber se o fundamento jurídico é equivocado. Se
os fatos não ocorreram como narra a fiscalização ou se o fundamento jurídico é incorreto o
resultado é o cancelamento do auto e nunca a nulidade do mesmo (ao menos para este relator).
2.1.6.1. De mais a mais, o lançamento de ofício não se baseou em presunções,
porém em prova, nomeadamente, declarações da própria Recorrente e este (lançamento) aponta
em campo próprio a fundamentação legal e infralegal que embasa tanto o lançamento quanto à
impossibilidade de gozo do crédito extemporâneo sem a retificação da EFD (fls. 10 e seguintes do
Relatório Fiscal).
2.1.7. Ainda tratando de nulidades, a DRJ efetivamente não analisou o mérito (a
liquidez e certeza) dos créditos, tal qual o fez a DRF. Assim ocorrera vez que a DRJ se deparou com
questão prejudicial, a falta de retificação das declarações para gozo dos créditos extemporâneos
de PIS/COFINS. Não há efetivamente nulidade, esta ocorre somente se o argumento não
enfrentado é capaz de infirmar em tese o julgado e, in casu, ainda que procedentes os argumentos
de mérito, questão anterior impediu a Turma Julgadora de analisá-los.
2.1.7.1. Assim, a esta Turma restam dois caminhos: a) manter a decisão da DRJ ou
b) acolher a tese acerca da possibilidade do gozo do crédito extemporâneo e devolver o processo
à DRJ para que esta, superada a tese, prossiga com o julgamento de mérito, sob pena de
supressão de instância, inclusive.

2.2. O tema sobre a possibilidade de gozo de CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS de
PIS/COFINS é de amplo conhecimento desta Turma e parece assentado (ao menos por maioria de
votos) que não é necessária a retificação da documentação fiscal se a Recorrente demonstrar por
outros meios que a) os créditos não foram consumidos em períodos anteriores, b) os créditos não
se encontram decaídos, c) foi respeitado o rateio proporcional do período de apuração (em casos
de pedidos de compensação).
2.2.1. Aqui tratamos de créditos extemporâneos apurados de agosto de 2013 a
maio de 2018 e lançados em junho de 2018, exclusivamente deduzidos em escrita fiscal, portanto,
não há que se falar em decadência (e a fiscalização não tece qualquer comentário acerca do tema)
e é indiferente o rateio proporcional do período de apuração, não obstante a Recorrente tenha
apresentado a fiscalização parecer (não impugnado) que destaca o aproveitamento dos créditos
de acordo com o período de apuração em que auferidos:
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
6

2.2.2. O não aproveitamento dos créditos em períodos anteriores também restou
demonstrado por parecer técnico apresentado pela Recorrente no curso do procedimento fiscal
que segregou em planilha indicando, nota por nota, item por item, os créditos extemporâneos
aproveitados, comparando-as com os arquivos TXT das EFDs:
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
7

2.2.3. Novamente, a fiscalização não refuta o trabalho da Recorrente, por sinal,
aparentemente, o referenda ao dispor que:
Além disso, apresentou parecer elaborado pela próprio GAIA SILVA GAEDE
ADVOGADOS (DOC. 03), dando conta de que a ENGIE não se aproveitou, em
exercícios anteriores, dos créditos extemporâneos utilizados em julho de 2018.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
8

3. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal apure o não aproveitamento dos créditos extemporâneos em períodos
anteriores, conforme intimado durante o procedimento fiscal.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2186
DF CARF MF
Original